Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-83.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MELHOR POSSE.
1. Há preclusão lógica entre o preparo do recurso e a pretensão de gratuidade.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado, quando desnecessária a produção de prova distinta da documental juntada pelas partes.
3. Inexistente o prejuízo, descabe cogitar de nulidade da sentença proferida por magistrado designado para atuar no Nupmetas.

4. Comprovada a melhor posse do réu, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda.